Tribunal: TJBA
Processo: 8045372-75.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045372-75.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEBORA DE SOUZA O DWYER

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO. DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO. RECURSO
conhecido e
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, para determinar a exclusão de registro no SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – sem, contudo, acolher o pleito indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: (i) se a ausência de notificação prévia da consumidora quanto à inscrição em cadastro do SCR configura falha na prestação do serviço bancário; e (ii) se tal conduta é apta a gerar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

4. O SCR possui natureza restrita, sem publicidade a terceiros, o que afasta, por si só, a ocorrência de abalo à imagem ou à honra da parte autora.

5. Não houve comprovação de recusa de crédito ou outra consequência lesiva diretamente relacionada à inscrição no sistema.

6. A ausência de notificação não implicou situação vexatória ou constrangimento, tampouco dano à personalidade, não sendo suficiente para ensejar reparação moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A inscrição de devedor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que realizada sem prévia notificação, não enseja, por si só, dano moral indenizável, dada sua natureza restrita e ausência de publicidade a terceiros.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, § 2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.